Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0722366-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (Portaria GPR 289 de 2.6.25, art. 4o, § 1o). Juntadas contrarrazões ao agravo de instrumento, foi feita conclusão do feito no plantão. Não se trata de situação de inadiável urgência que possa acarretar risco de perecimento do direito. A petição foi endereçada por equívoco a esse plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao e. Desembargador Des. Fábio Eduardo Marques, a quem distribuído o agravo. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES no plantão